Tribunal: TJBA
Processo: 0169686-94.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0169686-94.2008.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: CIF CONSTRUTORA IRMAOS FERREIRA LTDA

Advogado(s):DEOCLIDES BARRETTO DE ARAUJO NETTO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (TERRAPLENAGEM E PREPARO DE LOCAÇÕES). FATO GERADOR OCORRIDO FORA DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. APELO DA FAZENDA PÚBLICA. TESE DE RESPONSABILIDADE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA QUE NÃO AFASTA A REGRA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DO LOCAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. NULIDADE DA CDA E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos pela CIF CONSTRUTORA IRMÃOS FERREIRA LTDA., julgou procedente o pedido para extinguir a execução fiscal referente a crédito de ISSQN dos anos de 2000 e 2001. A Apelada defendeu, e o juízo a quo acolheu, a tese de que os serviços de construção civil (preparo e conserva de locações para a Petrobrás) foram prestados integralmente em outros municípios (Recôncavo Baiano), sendo o Apelante incompetente para a cobrança. O Município Apelante, por sua vez, sustenta que a autuação não se refere ao tributo da operação principal, mas sim à omissão da Apelada em seu dever de substituta tributária, ao não reter o ISSQN devido pela empresa SETEL, por ela subcontratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir a competência para a cobrança do ISSQN, verificando se o tributo é devido no local da sede do estabelecimento prestador (Salvador) ou no local da efetiva execução dos serviços de construção civil (outros municípios). Analisa-se, consequentemente, se a alegação de responsabilidade por substituição tributária tem o condão de alterar a regra de competência territorial para a exigência do crédito fiscal..

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A competência para a cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISSQN), no caso de construção civil, é do Município onde o serviço é efetivamente prestado, em observância ao princípio da territorialidade. Tal regra era expressamente prevista tanto na legislação nacional vigente à época dos fatos (art. 12, 'b', do Decreto-Lei nº 406/68) quanto na legislação municipal do próprio Apelante (art. 82, III, da Lei nº 4.279/90).

2. O conjunto probatório, em especial o contrato de empreitada e subempreitada (ID 83208840), demonstra que os serviços de "preparo e conserva de locações" e "terraplanagem" possuem natureza de construção civil e foram executados nos municípios de São Sebastião do Passé, Candeias e Pojuca, todos externos aos limites territoriais do Município de Salvador.

3. A responsabilidade por substituição tributária não subsiste sem a competência tributária para a cobrança da obrigação principal. Se o ente tributante é incompetente para exigir o tributo, a eleição do contribuinte como substituto tributário para reter o mesmo tributo torna-se inócua e inexigível por parte deste ente. A obrigação acessória de retenção segue a sorte da obrigação principal.

4. A ausência de competência territorial do Município de Salvador macula o lançamento fiscal, tornando-o nulo de pleno direito. Consequentemente, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução é igualmente nula, por ausência de certeza e liquidez, o que impõe a manutenção da sentença que extinguiu o feito executivo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em sua integralidade, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Tese de julgamento:

1. A competência para a cobrança do ISSQN sobre serviços de construção civil é determinada pelo local da efetiva prestação do serviço (princípio da territorialidade), sendo irrelevante o local da sede do estabelecimento prestador, conforme expressa exceção prevista na legislação de regência (art. 12, 'b', do DL 406/68 e art. 82, III, da Lei Municipal nº 4.279/90).

2. A obrigação de retenção do ISSQN pelo tomador de serviços (substituição tributária) é acessória e pressupõe a competência do ente federativo para instituir e cobrar o tributo principal. Declarada a incompetência do Município para a exação principal, resta prejudicada a análise da responsabilidade tributária por substituição.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 406/68, art. 12, 'b'; Lei Municipal nº 4.279/90 (Salvador), art. 82, III; Código de Processo Civil, arts. 85, §11º, 1.009.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 01044624420108050001; TJ-BA - APL: 01751313020078050001; TJ-BA - APL: 1794492006 BA 17944-9/2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0169686-94.2008.8.05.0001, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como apelada CIF CONSTRUTORA IRMÃOS FERREIRA LTDA.,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA